Tribunal: STF
Processo: RHC 59775
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-02
Data de publicação: 1982-04-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) INTIMAÇÃO AO RÉU E A SEU
DEFENSOR. E IRRELEVANTE A ORDEM EM QUE SEJAM FEITAS ESSAS
INTIMAÇÕES, DESDE QUE SE ASSEGURE O PRAZO RECURSAL A CONTAR DA
ÚLTIMA. 2) INDAGAÇÃO AO RÉU, NO ATO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, SE DESEJA OU NÃO APELAR. CONQUANTO UTIL ESSA
INDAGAÇÃO, NÃO E EXIGÊNCIA LEGAL.